Tribunal: STF
Processo: HC 122202
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-10-28
Data de publicação: 2014-10-28

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. CRIMES AMBIENTAL, RECEPTAÇÃO E CONTRABANDO. CONEXÃO: COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. ALTERAÇÃO SUPERVENIENTE DA COMPETÊNCIA. VALIDADE DOS ATOS PRATICADOS. ORDEM DENEGADA.



    1. Fatos imputados aos Pacientes praticados em conexão com o crime de contrabando. Havendo concurso de crimes, a competência da Justiça Federal para um deles atrai, por conexão instrumental, a competência para o julgamento dos demais.



    2. Alteração superveniente da competência pela extinção da punibilidade quanto ao crime de contrabando. Inexistência de nulidade dos atos processuais válidos quando praticados. 



    3. Ordem denegada.